Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736531-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLYANNA VIEIRA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Polyanna Vieira de Sousa Lima pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da: 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade. Em suas razões, a agravante alega que não deve arcar com as multas e débitos de veículo só por estar nominalmente sob sua propriedade, uma vez que o bem foi retirado de sua posse por crime de apropriação indébita, tendo as infrações sido cometidas por terceiro. Sustenta que foi registrada ocorrência comunicando que, após fevereiro de 2005, não teve mais a posse do seu veículo tomada por terceiro e que desde então não mais encontrou o bem. Argumenta que a Lei distrital no 7.341/85, em seu art. 1o, § 10, estabelece que, desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado, o que, por analogia, entende englobar o crime de apropriação indébita. Ressalta, ainda, que fez requerimento de próprio punho ao Detran/DF comunicando o fato em março de 2007, o que seria suficiente para isentar o proprietário de débitos gerados posteriormente ao delito e, por conseguinte, ilegítima para a demanda e bloqueios judiciais que advenham desta. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que o recurso seja provido para seja isenta da obrigação de pagar imposto ou multa do veículo em questão. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos juntados aos autos em ID no 43040109 e 43040110, são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência financeira. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que tange ao periculum in mora, a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir do fato de aguardar a análise do mérito do recurso, visto que apenas argumentar a possibilidade de um eventual bloqueio judicial advindo da demanda não justifica a concessão liminar de isenção de dever de pagamento de débito. Caso haja decisão determinando o bloqueio de conta salário ou poupança, aí, sim, esse poderá ser objeto de agravo com probabilidade de concessão de efeito suspensivo, mas a pretensão de liminar baseada em mera possibilidade de futura constrição, sequer determinada pelo Juízo de origem, não é argumento plausível para motivar o seu deferimento. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator